Tribunal: STF
Processo: RE 82118
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
- DIREITO AUTORAL. PERDAS E DANOS PELA PUBLICAÇÃO CONSENTIDA APENAS POR UM DOS CO-TRADUTORES DA OBRA LITERÁRIA. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÂMBITO. - AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL, E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.